Tribunal: TJES
Processo: 5013510-80.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013510-80.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTO SCARTON LTDA
RECORRIDO: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO. FALHAS RECORRENTES NO SISTEMA. DEMORA EXCESSIVA NO REPARO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO IMPRÓPRIO AO USO REGULAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por CAROLINA BORGES DE MAIA FERRARI em face de MOTO SCARTON LTDA e MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA, objetivando a reparação de vício apresentado em motocicleta zero quilômetro, bem como indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

Narra a autora que adquiriu motocicleta nova e, pouco tempo após a compra, o veículo passou a apresentar falhas no sistema de partida e ignição, relacionadas ao sensor de neutro/botão de partida. Aduz que procurou reiteradamente a assistência técnica autorizada, sem que o problema fosse solucionado de maneira efetiva, permanecendo o veículo com defeitos recorrentes, o que comprometeu sua utilização regular e gerou inúmeros transtornos.

A concessionária ré contestou, sustentando que agiu com diligência ao identificar o problema e solicitar imediatamente a peça necessária à fabricante, alegando que eventual demora decorreu exclusivamente de falha logística da MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA, razão pela qual pugnou pelo reconhecimento de excludente de responsabilidade. Subsidiariamente, requereu a improcedência do pedido de danos morais ou a redução do quantum indenizatório.

Sobreveio sentença de parcial procedência, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando solidariamente as rés à realização do reparo integral do veículo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignada, a MOTO SCARTON LTDA interpôs Recurso Inominado, alegando, em síntese: (i) culpa exclusiva da fabricante; (ii) inexistência de dano moral, por não ter havido privação do uso do bem; (iii) excesso do valor arbitrado; e (iv) violação ao princípio da congruência, sob o argumento de que o Juízo teria reconhecido a impossibilidade de aprofundamento probatório acerca do vício do produto e, ainda assim, condenado ao pagamento de danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, rejeito a alegação de violação ao princípio da congruência.

Sustenta a recorrente que o Juízo a quo teria incorrido em error in procedendo ao reconhecer limitações probatórias inerentes ao rito dos Juizados Especiais e, simultaneamente, condenar as rés ao pagamento de danos morais. Todavia, não lhe assiste razão.

A sentença recorrida não afastou a análise da falha na prestação do serviço, tampouco extinguiu integralmente o pedido relacionado ao vício do produto. Ao contrário, reconheceu expressamente a existência de defeito persistente na motocicleta e a ausência de solução adequada pelas fornecedoras, circunstâncias suficientes para fundamentar a condenação imposta. Não há qualquer julgamento extra petita ou violação, pois a condenação decorreu precisamente da causa de pedir deduzida na inicial, qual seja, a persistência do vício em motocicleta zero quilômetro e a falha na assistência prestada pelas rés.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o consumidor e a instituição financeira, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso concreto, restou suficientemente demonstrado que a motocicleta adquirida pela autora apresentou vício relevante no sistema de partida/ignição, persistente mesmo após sucessivas intervenções da assistência técnica autorizada.

A própria recorrente admite que o veículo ingressou na concessionária para reparo, que houve necessidade de substituição de peça e que, mesmo após o conserto realizado, o defeito retornou poucos dias depois, evidenciando a ineficácia da solução apresentada.

A alegação de culpa exclusiva da fabricante igualmente não merece acolhida.

Nos termos do art. 18 do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto. Eventuais falhas logísticas internas, dificuldades no fornecimento de peças ou problemas relacionados à fabricação constituem riscos inerentes à atividade econômica desempenhada pelas fornecedoras, não podendo ser transferidos ao consumidor.

A concessionária participou diretamente da venda do produto e da prestação da assistência técnica, motivo pelo qual responde solidariamente pelos danos experimentados pela autora.

Outrossim, não prospera a tese de inexistência de dano moral.

A hipótese dos autos ultrapassa, em muito, o mero inadimplemento contratual ou simples dissabor cotidiano.

A autora adquiriu motocicleta zero quilômetro e, ao invés de usufruir de um produto novo, seguro e funcional, passou a enfrentar sucessivas falhas mecânicas, retornos reiterados à assistência técnica, demora excessiva na solução do problema e persistência do defeito mesmo após intervenções realizadas pelas rés.

A situação narrada evidencia inequívoca frustração da legítima expectativa do consumidor, além de insegurança e privação concreta da utilidade do bem.

Cumpre salientar que a mera permanência física da motocicleta na posse da autora não significa utilização regular e adequada do produto. Veículo que apresenta falhas recorrentes de ignição e funcionamento não atende à finalidade para a qual foi adquirido.

Nessas circunstâncias, o dano moral é
in re ipsa
, decorrendo da própria gravidade da falha na prestação do serviço e da evidente violação aos direitos da personalidade da consumidora, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial específico.

Quanto ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem importar enriquecimento sem causa da parte autora.

A quantia arbitrada atende simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da indenização, levando em consideração a gravidade da falha, a persistência do vício e a condição econômica das partes.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Lucas Gregory Souza e Silva

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)